Tribunal: STF
Processo: ARE 1555510
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “APELAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão à concessão do direito de se aposentar da serventia extrajudicial do Estado de São Paulo, outrora administrada pelo IPESP, nos termos da Lei Estadual Paulista nº 10.393/70. Autor que entende fazer jus ao reconhecimento do direito a reajustes de seus proventos nos termos do acórdão proferido na ADI 4420, com base na quantificação de salários-mínimos, conforme estabelecia a redação anterior da Lei 10.393/70. Sentença de improcedência que deve ser mantida. Artigos 12 e 13 da Lei paulista 10.393/1970 que não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7º, proibiu a vinculação do salário-mínimo, para qualquer fim. Entendimento consolidado com Súmula vinculante nº 4 do C. STF. A ação direta de inconstitucionalidade 4.420 do STF não aborda diretamente os temas enfrentados nos autos. Assim, o autor não tem direito adquirido diante de situações revogadas pela nova ordem constitucional, devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de proventos, bem como a manutenção do valor inicial estabelecido para a aposentadoria em salários-mínimos, obedecendo aos reajustes ao disposto no §8º do art. 40 da Constituição federal e na Lei bandeirante nº 14.016/2010. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 12), foram acolhidos para sanar erro material, sem alteração do julgado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 14):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido na ação proposta em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo na qual o autor pretende seja reconhecido o seu direito de se aposentar da serventia extrajudicial do Estado de São Paulo, outrora administrada pelo IPESP, nos termos da Lei Estadual Paulista nº 10.393/70. Erro material. Acórdão aclarado para constar que “o embargante não é funcionário de serventia extrajudicial supramencionada; ele é, em verdade, o titular, ou seja, o Tabelião de Notas da citada delegação” e que o IPESP administrava o sistema previdenciário dos contribuintes vinculados às serventias extrajudiciais, tendo sido extinto pela Lei 16.877, de 19 de dezembro de 2018, c/c a Resolução SFP nº 33, de 31 de maio de 2023. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.”  



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OSVALDO CANHEO sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, da CF/1988; à SV 4/STF; e ao entendimento firmado pelo STF na ADI 4420/SP, pois tem direito “a manutenção inicial de seus proventos em conformidade com a legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, que se deu em 1989, muito antes, portanto, do advento da Lei 14.016 entrar em vigor” (fl. 11, Doc. 16).



    Todavia, aduz que “a recorrida vem aplicando nos processos de concessão de aposentadorias atuais, as regras da Lei Estadual n. 14.016/2010, que revogou as da Lei Estadual n. 10.393/70, inclusive para aqueles que, como o recorrente, preencheram os requisitos de aposentadoria na vigência da Lei revogada” (fl. 6, Doc. 16).



    Sustenta que, “ao silenciar sobre o debate proposto, mantendo a incidência da Lei Estadual nº 14.016/10 para o cálculo do valor inicial do benefício previdenciário do recorrente, o v.acórdão acabou por afrontar a tese vinculante assentada na ADI nº 4.420, no sentido de que a incidência da Lei Estadual nº 14.016/2010 deve respeitar o direito adquirido dos participantes da Carteira, que faziam jus aos benefícios na data da edição da lei, em 12/4/2010, como no caso do recorrente ” (fl. 10, Doc. 16). 



    Registra que “a recorrida cai em contradição ao se negar a aplicar, aos processos atuais, àqueles que adquiriram o direito da aposentadoria anterior à Lei n° 14.016, de 12/04/2010, o verdadeiro valor nominal aos proventos de aposentadoria” (fl. 10, Doc. 16).



    Destaca que ao deixar “de aplicar a tese firmada pela ADI 4420 no sentido de que a Lei 10.016/2010 não é aplicável a quem havia se aposentado ou cumprido com os requisitos necessários à concessão de aposentadoria pela égide da Lei 10.393/70”, o acórdão recorrido viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (fl. 11, Doc. 16).



    Defende a inaplicabilidade da SV 04/STF, pois “a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula 04 não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações” (fl. 12, Doc. 16).



    Nessa linha, alega que tem “direito à aplicação do valor nominal inicial de sua aposentadoria pela quantidade de salários mínimos, em conformidade com a Lei 10.393/70, porém, com indexador pelo IPC/FIPE, afastando a incidência da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, assim como da Súmula Vinculante nº 04, também porque a fixação do salário, como forma de reajustamento do benefício de aposentadoria, tem a mesma finalidade de atender as mesmas garantias que o inciso IV do Artigo 7º concede ao trabalhador e sua família” (fl. 15, Doc. 16).



    Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja mantido o valor nominal de seus proventos em quantidade de salários mínimos até a entrada em vigor da Lei Estadual 14.016/2010, “que corresponde, na época em que o recorrente já fazia juz em se aposentar em conformidade pela Lei Estadual 10.393/70, artigos 13 e 45, parágrafo 1º e artigo 1º do Decreto Estadual 28.321/88, item I da Tabela de Remuneração-Base de Serventias de 1ª Classe, Comarca de Entrância Especial (atualmente, entrância final), a 34 (trinta e quatro) salários mínimos” (fl. 18, Doc. 16). 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que (a) “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame“ (fl. 1, Doc. 20); e (b) o acórdão está de acordo com a jurisprudência do STF (Doc. 20).



    No Agravo, a parte agravante sustentou que houve violação ao entendimento desta CORTE firmado na da ADI 4420 (Doc. 22). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 16):



    ”A interposição dá-se pela ofensa ao acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4420/SP e aos artigos 5º, Inc. XXXVI e LV, artigo 7º, Inc. IV, artigo 40, §8º, artigo 102, §2º e artigo 201, §4º, todos da Constituição Federal/88 e da não aplicação da Súmula Vinculante n.º 04. 



    Ademais, a matéria do direito adquirido e sua não incidência em casos como o dos autos, onde há redução de vencimentos e remuneração, é matéria com repercussão geral reconhecida pela Tema 41, RE 563.965, que trata do respeito à irredutibilidade de vencimentos: “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.



    Portanto, os assuntos tratados aqui possuem repercussão geral, seja pela presunção que usufruem, seja pela importância social da presente decisão, que repercutirá em milhares de aposentados e pensionistas do IPESP, quase todos idosos. 



    Ademais, os argumentos postos neste recurso têm relevância social e jurídica. Diz-se social e jurídica porque a decisão servirá de parâmetro para processos de instâncias inferiores e formará jurisprudências, trazendo consequências nefastas a diversos processos que não observam princípios basilares da Constituição Federal. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, a parte autora pretende ter reconhecido o seu direito de se aposentar da serventia extrajudicial do Estado de São Paulo em conformidade com a Lei Estadual Paulista 10.393/70, reajustando-se os seus proventos com base na quantificação de salários mínimos.



    No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 4. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. No caso, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a ação e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, mantendo, no ponto, o fundamento da sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XV, da Lei 7.713/88. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para complementar o fundamento da decisão agravada, no sentido da manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, com correção do erro material, de ofício, para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, tendo em vista a sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    (RE 1500141 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-02-2025)”



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1542591/SP, Min. FLÁVIO DINO, Dje de 3/4/2025; e RE 1438351/SP, Min. NUNES MARQUES, Dje de 4/4/2025. 



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente